Tribunal: TJMT
Processo: 1026619-04.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026619-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIVIA SIMONE FRANCO ALMEIDA - CPF: 650.766.301-82 (APELANTE), GUSTAVO PALMA SILVA - CPF: 021.692.459-60 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, determinou sua conversão em empréstimo consignado comum, fixou juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central, determinou restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida judicialmente a prática abusiva na contratação, é devida indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto o recurso impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à negativa de danos morais.
4. A abusividade da contratação, embora configurada, não implicou ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, tratando-se de situação restrita ao âmbito do inadimplemento contratual e resolvida com a conversão do contrato e restituição dos valores.
5. Ausência de negativação, uso do valor contratado pela autora e interrupção dos descontos por tutela de urgência afastam a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A constatação de contratação abusiva na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial e presentes medidas reparatórias adequadas no âmbito patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 39, V, 46 e 47; CPC, art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000249-58.2022.8.11.0008, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1034561-92.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIVIA SIMONE FRANCO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Nulidade Contratual identificada pela numeração única: 1026619-04.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinando que a restituição deverá ocorrer de forma simples e que deverá ser apurado em liquidação de sentença (Id. 276388030).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, embora a sentença tenha reconhecido a abusividade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinado sua conversão para empréstimo consignado comum, com restituição dos valores pagos a maior, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que restou devidamente comprovado nos autos que jamais utilizou ou desbloqueou o referido cartão de crédito, evidenciando que não houve qualquer interesse em contratar tal modalidade, tendo sido induzida em erro pelo recorrido.

Afirma que o desconto realizado diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral “
in re ipsa
”, conforme entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos, colacionando precedentes das 1ª, 2ª e 4ª Câmaras de Direito Privado.

Aduz que a prática perpetrada pelo recorrido, além de ilegal, lhe gerou grave prejuízo e constrangimento, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais, com juros e correção monetária (Id. 276388035).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que o recurso não merece sequer ser conhecido, por ausência de atendimento ao princípio da dialeticidade, uma vez que não teria impugnado de forma específica todos os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos já deduzidos na petição inicial.

Assevera, ainda, a inexistência de dano moral, pois os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, incapaz de atingir direitos da personalidade da apelante, devendo-se evitar a banalização do instituto e a chamada “indústria do dano moral”.

Afirma que o contrato é válido, que o dever de informação foi devidamente cumprido e que, caso haja condenação indenizatória, o valor fixado deve observar critérios de moderação e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, por seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida (Id. 276388037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIVIA SIMONE FRANCO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c nulidade contratual movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
.

I – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TESE SUSCITADA PELA PARTE APELADA

O banco apelado suscita, em contrarrazões, ausência de dialeticidade no recurso interposto, sustentando que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece acolhimento
.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, exige que o recorrente indique os pontos específicos da decisão que considera equivocados e apresente as razões de fato e de direito que fundamentam sua irresignação.

No caso vertente, a apelante
delimita claramente sua insurgência ao capítulo da sentença que indeferiu os danos morais
, apresentando fundamentação jurídica específica, citando precedentes deste Tribunal e demonstrando os motivos pelos quais entende fazer jus à indenização.

Não se trata de recurso genérico ou desprovido de impugnação específica. A recorrente
aceita integralmente os demais capítulos da sentença
(conversão do contrato, fixação de juros, restituição), concentrando sua irresignação exclusivamente na ausência de condenação em danos morais.

Tal conduta atende plenamente ao requisito da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO a preliminar
.

II – MÉRITO RECURSAL

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a abusividade da contratação, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum. O Juízo “
a quo
” consignou expressamente que "
é nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão
."

O Juízo de Origem concluiu que a parte autora foi induzida em erro pela instituição financeira, que ofereceu produto diverso do pretendido, violando os princípios da informação e transparência consagrados nos arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se a saber se a conduta abusiva reconhecida judicialmente enseja, necessariamente, indenização por dano moral. Reconheço que este Tribunal tem precedentes no sentido de configurar dano moral em hipóteses similares.

Todavia, o dano moral
não se presume automaticamente da mera existência de vício contratual, mesmo quando caracterizada prática abusiva. Como bem ponderou o Juízo “
a quo
”
, "
não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento
".

Para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível que se demonstre
ato ilícito
, que reconhecidamente está presente,
dano efetivo à esfera extrapatrimonial
, que resta controvertido, e
nexo causal
, também presente no caso.

Embora presente o ato ilícito caracterizado pela contratação abusiva,
não restou demonstrado abalo moral que exceda o mero dissabor inerente às relações contratuais frustradas
.

Diferentemente dos precedentes citados pela recorrente, observo que no presente caso
a autora recebeu e usufruiu os valores creditados, conforme reconhecido na própria sentença
.
Não houve negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.
A tutela de urgência cessou imediatamente os descontos, evitando prolongamento dos prejuízos
.
A conversão do contrato e restituição de valores configuram reparação adequada e proporcional ao vício identificado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de evitar a "industrialização do dano moral", exigindo que o abalo seja efetivo e comprovado.

Nesse sentido, vejamos:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada . Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020817-11 .2021.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, não está obrigado a determinar a produção de outras provas, sobretudo se comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da parte autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeira onde o valor foi creditado. “( ...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável . Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000249-58.2022.8 .11.0008, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço . Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (destaquei)

A sentença recorrida atendeu integralmente à pretensão reparatória da autora ao converter o contrato abusivo, fixar juros em patamares legais, determinar restituição dos valores pagos a maior e conceder tutela para cessar descontos. Tal conjunto reparatório restaura integralmente o status quo ante, não se justificando cumulação com indenização por dano moral.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. A sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo o Juízo “
a quo
” ponderado adequadamente as circunstâncias do caso concreto para concluir pela inexistência de dano moral indenizável.

A conversão do contrato e a restituição de valores constituem medidas suficientes e proporcionais para reparar os vícios identificados, sem necessidade de cumulação com indenização extrapatrimonial que não encontra respaldo nas peculiaridades fáticas dos autos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025